Tribunal: TJPA
Processo: 0813000-76.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813000-76.2019.8.14.0301

APELANTE: AFONSO SEBASTIAO VASCONCELOS SANTOS

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. FATO GERADOR NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 39/2002. DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE. AUXILIO FUNERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. REJEITADA. INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2008. RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA. PEDIDO DE DANO MORAL PELO AUTOR. DANO NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA.

I- Ambas as partes interpuseram recurso de apelação. O Autor requer o pagamento de indenização por dano moral, em razão do indeferimento do pedido administrativo. O IGEPREV suscita sua ilegitimidade passiva quanto ao pedido de auxilio funeral. No mérito, aduz a inexistência de comprovação acerca da dependência econômica do autor.

II- Em relação ao pedido de indenização por danos morais, caberia à parte autora demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu.

III- Auxílio-funeral. Preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV rejeitada. A partir da Instrução Normativa nº 001/2008 da Autarquia, resta evidente a sua responsabilidade pelo pagamento do benefício social de Auxílio Funeral concedido em razão do óbito dos segurados.

IV- A relação de dependência econômica no caso de conjugue ou companheiro é presumida, nos termos da Lei Complementar 39/2002, restando comprovado nos autos a condição de companheiro do autor/apelado.

V- Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença de 1º grau mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV e por AFONSO SEBASTIÃO VASCONCELOS SANTOS
, manifestando seus inconformismos com a sentença

prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
Ação Ordinária com pedido de Tutela Antecipada
ajuizada por
AFONSO SEBASTIÃO VANCONCELOS SANTOS
em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
.

Narra a peça inicial que o autor é viúvo da ex-segurada do IASEP, Sra. Maria de Nazaré Bastos Rebelo, e após o falecimento de sua companheira ocorrido em 16.05.2017, o requerente pleiteou junto ao Instituto o pagamento do benefício de auxilio funeral e de pensão por morte, juntando todos os documentos necessários à concessão, porém, teve seu pedido indeferido, não lhe restando outra alternativa senão recorrer ao Judiciário.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 13002883):

“(...)
Por tais razões, faz jus o Autor ao auxílio-funeral pleiteado na exordial.

Quanto ao pedido de danos morais, julgo improcedente em razão da ausência de prova, sendo que, a simples afirmação de abalo psicológico em razão do não pagamento do benefício por força do indeferimento administrativo, não é elemento ensejador de reparação, nem caracteriza ação ilícita por parte do órgão estatal por negligência, imperícia ou omissão voluntária, até porque verifica-se que o processo administrativo mencionado indeferiu o pedido do Autor por decisão fundamentada, houve o direito ao contraditório e teve uma duração razoável, estando, agora, sob a sindicalidade do Poder Judiciário em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos e condeno o Réu a:

1
) implementar o benefício de pensão por morte em favor do Autor, bem como ao pagamento das diferenças retroativas da pensão vencidas a contar da data do óbito, 16/05/2017 (ID 9031784 - Protocolo Administrativo nº 2017/280117);

2
) a pagar o auxílio funeral, com correção e juros a partir da data do requerimento administrativo.

Sobre os valores incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, das Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Por fim, condeno o Réu a pagar os honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas.
(...)”

O IGEPREV opôs embargos de declaração (id. 13002885), os quais foram rejeitados, conforme sentença de id. 13002892.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de apelação (id. 13002887).

Em suas razões, aduz que juntou elementos mais que suficientes para caracterizar sua convivência marital com a ex-segurada, tendo mantido união estável por mais de 18 anos com a servidora, conforme escritura pública e declaração de convivência acostada aos autos.

Insurge-se contra o indeferimento do pedido de indenização por danos morais, arguindo que o requerido, injustificadamente, lhe negou o benefício de pensão por morte, resultando em grave abalo na sua vida financeira, tendo sido obrigado a acionar o poder judiciário e passar pelo transtorno da espera processual que já dura mais de 03 anos.

Assevera estarem presentes os elementos caracterizadores do dever de reparar danos, quais sejam: conduta, nexo causal e resultado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

O IGEPREV também interpôs recurso de apelação (id. 13002895).

Em suas razões sustenta a ilegitimidade passiva do instituto em relação ao pagamento do auxilio funeral.

No mérito, argui a impossibilidade do magistrado atuar como legislador positivo, em atenção ao princípio da separação de poderes; a ausência do direito à pensão previdenciária, ante a ausência de provas da dependência econômica do requerente em relação a
de cujus
, observando-se a legislação vigente a época do óbito (LC nº 039/2002) e, por fim, o dever de obediência a Lei Federal nº 9.717/1998 e a outros dispositivos constitucionais e federais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, acolhendo-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto em relação ao pedido de pagamento do auxilio funeral e que seja reformada a sentença, julgando-se improcedente o pedido de pensão por morte.

O Autor apresentou contrarrazões refutando os argumentos do apelante (id. 13002899).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer quanto ao recurso de apelação interposto pelo autor e opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso apresentado pelo IGEPREV (id. 16276826).

Contrarrazões do IGEPREV no id. 17922359.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos voluntários e da remessa necessária.

Em razão de ambas as partes terem apresentado recurso com alegações distintas, os apelos serão analisados separadamente.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR

Em suas razões, o Autor se insurge contra o indeferimento do pedido de indenização por danos morais, aduzindo que o indeferimento administrativo injustificado lhe causou abalo emocional e financeiro.

Todavia, o pedido não merece prosperar.

Em que pese as alegações do autor, constata-se que ele não apresentou quaisquer provas para comprovar o suposto dano moral sofrido.

Sabe-se que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público encontra guarida no artigo 37, § 6º, da CF/88, o qual não deixa margens para dúvidas de que quando a Administração Pública causar prejuízos a terceiros fica obrigada a repará-los, eis que nosso ordenamento jurídico adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, isto é, basta a ocorrência do dano em virtude de uma ação ou omissão estatal, prescindindo-se da demonstração da culpa.

Sobre a matéria, leciona Hely Lopes Meirelles:

“O § 6º do art. 37 da CF seguiu a linha traçada nas Constituições anteriores, e, abandonando a privatística teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo. Não chegou, porém, aos extremos do risco integral. É o que se infere do texto constitucional e tem sido admitido reiteradamente pela jurisprudência, com apoio na melhor doutrina.” (MEIRELLES, Hely Lopes, DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO. 27ª edição. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 622)

O dano moral pode ser entendido como o decorrente de dor, angústia ou sofrimento ou, ainda, como violação direta a direito da personalidade.

Todavia, no caso em tela, não obstante a existência de erro por parte da Administração Pública ao indeferir o pedido do autor, não vislumbro a ocorrência de abalo moral em quaisquer dos prismas referidos, tendo em vista que, apesar da parte autora alegar que sofreu diversos transtornos, não apontou ou comprovou nenhum prejuízo específico que tivesse suportado.

Vale ressaltar que, em que pese o indeferimento equivocado de benefícios previdenciários seja uma situação frequente, ela não enseja, por si só, direito à indenização por danos morais, conforme jurisprudência pátria e desta Corte,
in verbis
:

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL.
REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA.
DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO
.

1. Tendo a parte autora ajuizado ação para revisar benefício de aposentadoria por tempo de contribuição cujo período que se busca comprovar a especialidade da atividade já foi objeto de demanda anterior com trânsito em julgado, há de se reconhecer a eficácia preclusiva da coisa julgada e extinguir o feito, nesta parte, sem julgamento do mérito.

2.
Os atos administrativos relativos à concessão, manutenção e revisão de benefícios previdenciários, por si só, não ensejam indenização por danos morais em face do INSS, quando não há prova de ofensa à esfera subjetiva do segurado, de que o ato administrativo tenha sido desproporcionalmente desarrazoado, ou de que a conduta de seus agentes tenha extrapolado de modo relevante os limites de sua atuação
.

(TRF4, AC 5043006-18.2013.4.04.7000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 20/10/2019)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINARIA
. DIFERENÇA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
INVALIDEZ PERMANENTE. PROVENTOS INTEGRAIS. INCLUSÃO DO ART. 6º-A NA EC41/2003 PELA EC 70/2012. EFEITOS PROSPECTIVOS. ART. 2º DA EC 70/2012 E TEMA 754 DO STF. A PARTIR DA DATA DA PROMULGAÇÃO.
DANO MORAL NÃO COMPROVADO. NÃO INCIDÊNCIA DE DANO
IN RE IPSA.
INDENIZAÇÃO INCABÍVEL.
MATÉRIA NÃO ARGUIDA COM A DEFESA. PROVA NÃO ENCARTADA NOS AUTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA NÃO APRECIADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MODULADOS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. HONORÁRIOS COMPENSADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1- Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação, interpostos por ambos os polos do processo, contra sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar a revisão de aposentadoria do autor, com base nos proventos integrais; condenar o réu ao pagamento dos correspondentes valores retroativos, a contar da aposentadoria (01/09/2007) até a data de reconhecimento do pedido na esfera administrativa; e arbitrou honorários advocatícios a cargo do réu, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

2- (...)

7-
O pedido de indenização por dano moral não merece guarida, na medida em que não produzida prova do prejuízo psíquico, o que se afigura necessário na espécie, dada que o contexto dos autos afasta o dano da qualidade excepcional de prejuízo
in re ipsa
, aplicáveis tão somente diante de casos em que o abalo moral se mostra inarredável da situação vivenciada pelo autor. No entanto, o mero reconhecimento do crédito do autor pelas diferenças de proventos, no período compreendido entre 22/04/2013 e 30/03/2012, não gera, por si só, o dever de indenizar. Portanto, deve ser mantida a sentença neste ponto;

8 – (...)

10. Recursos conhecidos, sendo parcialmente procedente o apelo do réu e improcedente o recurso do autor. Juros e correção monetária modulados e honorários advocatícios compensados de ofício. Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada.

(TJPA, Apelação nº
0016595-33.2011.8.14.0301. Ac. Nº 2448813, Relatora:
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 11/11/2019, Publicado em 13/11/2019)

Dessa forma, não havendo comprovação do abalo moral sofrido, incabível a condenação da parte ré à indenização por dano moral, razão pela qual o recurso do autor não merece provimento.

RECURSO DO IGEPREV

Em preliminar, o Instituto Previdenciário
sustenta sua ilegitimidade passiva em relação ao pagamento do auxilio funeral, aduzindo que se trata de parcela de natureza indenizatória e não previdenciária.

Sem razão o recorrente.

A legitimidade do IGEPREV para o pagamento da referida parcela resta cristalina a partir da Instrução Normativa nº 001/2008 do Instituto que dispõe sobre o pagamento de Auxílio Funeral e de Vantagens Pecuniárias, senão vejamos:

“INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001, DE 30 DE JULHO DE 2008

Dispõe sobre o pagamento de Auxílio Funeral e de Vantagens Pecuniárias.

A DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, no uso da atribuição que lhe confere o art. 12, inciso XI, do Regimento Interno do IGEPREV, aprovado pelo Decreto nº 1.751, de 30 de Agosto de 2005, e tendo em vista o disposto no art. 160, inciso II, alíneas b e d, da Lei nº 5.810, de 24 de Janeiro de 1994, resolve:

Art. 1º O Auxílio Funeral, conforme instituído pelo art. 160, II, b, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, corresponde a 02 (dois) meses de remuneração ou provento percebido pelo ex-segurado no mês da ocorrência do óbito
, excluídas todas as parcelas transitórias.

Parágrafo único – São consideradas parcelas transitórias e não integram o cálculo do Auxílio Funeral:

Art. 2º O Auxílio Funeral será pago aos dependentes do ex-segurado ou, na ausência destes, a quem realizar as despesas do sepultamento
.

Parágrafo único - Para fins do disposto no caput, são documentos obrigatórios para fins de concessão do auxílio funeral:

(...)

Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de publicação, produzindo efeitos a partir de 30 de julho de 2008.”

Dessa forma, a partir da Instrução Normativa do IGEPREV, resta evidente sua responsabilidade pelo pagamento do benefício social de Auxílio Funeral concedido em razão do óbito dos servidores, não havendo o que se falar em ilegitimidade passiva para o pagamento da parcela.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO FUNERAL.
NETO TUTELADO LEGALMENTE PELA SERVIDORA FALECIDA.
QUALIDADE DE DEPENDENTE. LEI ESTADUAL 5.810/94, ART. 160, II, B.
GARANTIA DE 2 (DOIS) MESES DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FALECIDO. SEM PREVISÃO DE OUTROS REQUISITOS.
INSTRUÇÃO NORMATIVA DO IGEPREV QUE AO TRATAR DO AUXÍLIO FUNERAL NÃO EXIGE DOS DEPENDENTES COMPROVAÇÃO DE GASTOS APENAS A FIGURA DE TERCEIROS
. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS EM CASOS ANÁLOGOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL PELO DEPENDENTE INDEPENDENTEMENTE DA COMPROVAÇÃO DE GASTOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Apelante, neto da servidora falecida, que na qualidade de dependente requer auxílio-funeral disposto na Lei Estadual 5.810/94, Art. 160, inciso II, alínea b, que garante aos dependentes o pagamento de 2 (dois) meses da remuneração do servidor falecido
.

2. Legislação que não traz em seu bojo outro requisito atinente a comprovação de gasto aos dependentes para concessão da verba em questão.

3. Instrução Normativa da Autarquia previdenciária que ao tratar sobre o tema, estipulando requisitos para concessão, não exige da figura do dependente a comprovação de gastos funerários. Exigência disposta na Instrução que se faz a terceiro e sucessor.

4. Entendimento exarado por Tribunais Pátrios em casos análogos.

5.
Direito reconhecido ao apelante para receber auxílio funeral, consistente em 2 (dois) meses de remuneração de sua avó, servidora falecida do Estado do Pará.

6. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação. Isenção de custas. Fixação de juros e de correção monetária nos termos do Tema 905 do STJ.

7. Apelação Conhecida e Provida. Sentença reformada.

8. À unanimidade.

(3706474, 3706474, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-29)

Por essa razão,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Adentrando no mérito, o
cerne da questão gira em torno do direito ou não da parte autora em receber o benefício de pensão por morte de sua companheira, ex-segurada do IGEPREV, falecida em 16.05.2017.

Pois bem.

A pensão por morte é o benefício previdenciário devido à família do servidor em virtude de seu falecimento, tendo como fato gerador o falecimento do servidor em atividade ou aposentado.

A legislação a ser aplicada à concessão da pensão é aquela em vigor na época do óbito, de acordo com o princípio
tempus regit actum
. Esse entendimento, inclusive, já está consagrado no enunciado nº 340 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor:
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

O STF referendou essa posição:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. 1) A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local (Lei Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(ARE 763761 AgR, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 09-12-2013 PUBLIC 10-12-2013)

No presente caso, a Sra. Maria de Nazaré Bastos Rebelo, ex-segurada do IGEPREV faleceu em 16.05.2017, conforme certidão de óbito (id. 13002838 – Pág. 1), quando em vigor a Lei Complementar nº 39/2002, que assim dispõe:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

V -
os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

(...)

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.
(NR LC44/2003)

Da análise do texto legal, depreende-se que a dependência econômica do esposo ou companheiro é presumida, prescindindo de outras provas nesse sentido.

A comprovação de mesmo domicilio também se observa a partir dos documentos pessoais juntados.

Dessa forma, basta a comprovação da condição de esposo/companheiro para que o requerente tenha direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, o que restou devidamente demonstrado nos autos através da escritura pública de união estável acostada no id. nº 13002836 – Pág. 1/2.

Sendo assim, estando devidamente preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de pensão por morte, qual seja, a condição de companheiro, e sendo desnecessária a comprovação da dependência econômica, que neste caso é presumida, o deferimento do pedido é medida que se impõe.

Nesse sentido:

PENSÃO MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPANHEIRA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO. PROCEDÊNCIA. TERMO INICIAL. PEDIDO FORMULADO APÓS 30 DIAS DA DATA DO FALECIMENTO. DATA DA FORMULAÇÃO DO PLEITO ADMINISTRATIVO. JUROS MORATÓRIOS. Se comprovada a união estável, a companheira tem direito ao recebimento de pensão por morte. O termo inicial de recebimento do benefício deve ser a data de formalização do pedido administrativo, se este fora realizado 30 dias após o falecimento. Os juros moratórios em desfavor do INSS são de 0,5% ao mês, 1º-F da Lei 9.494/97. Recurso parcialmente provido. (ac. da 10ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça na Apelação Cível/Reex Necessário 1.0702.07.410981-1/001, Rel. Des. Cabral da Silva, j. aos em 02/06/2009, pub. em 24/07/2009).

“Apelação cível. Pensão por morte. Servidor distrital. União estável: prova suficiente para o seu reconhecimento
incidenter tantum
. Dependência econômica da companheira presumida. Termo a quo da pensão: data do requerimento administrativo, quando efetuada a inscrição do dependente após 30 dias do falecimento do segurado” (Acórdão 1355224, 07006432720198070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Dessa maneira, uma vez comprovada a condição de companheiro da parte autora, ele faz jus ao recebimento da pensão por morte, nos termos da legislação vigente à época do evento.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pelo IGEPREV e pela parte autora
, mantendo a sentença de piso inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/07/2024